Tribunal: TJSP
Processo: 1009780-35.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de acolhimento parcial dos embargos, para reconhecer excesso de execução – Apelação, da embargante, insistindo na alegação de prescrição – Hipótese em que se verifica, no entanto, de ofício, que a execução está lastreada em instrumento de dação em pagamento de imóvel – Título que, conquanto subscrito por duas testemunhas, não enseja a propositura de

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de acolhimento parcial dos embargos, para reconhecer excesso de execução – Apelação, da embargante, insistindo na alegação de prescrição – Hipótese em que se verifica, no entanto, de ofício, que a execução está lastreada em instrumento de dação em pagamento de imóvel – Título que, conquanto subscrito por duas testemunhas, não enseja a propositura de execução por quantia certa contra devedor solvente, pois não retrata obrigação de pagamento – Situação em que, apesar de aquele instrumento não ter eficácia jurídica como título de transmissão de domínio, nos termos do art. 108 do CC, não deixa de ter valor e eficácia no mais, segundo disposto nos arts. 170, 183 e 184 do mesmo estatuto, desse modo reclamando a propositura de ação com vistas ao cumprimento específico da obrigação nele estabelecida, isto é, para a obtenção de título de transmissão do domínio do imóvel dado em pagamento (CPC, art. 497 e segts.) – Caso em que, ademais, não tem incidência a discutida regra prescricional do art. 206, §5o, I, do CPC, já que não se está diante de obrigação de pagamento – Consequente reforma da sentença, para, de ofício, proclamar-se a extinção anômala do processo de execução, por falta de título – Invertida a responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.